Tribunal: TJES
Processo: 5027678-28.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027678-28.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ CARLOS LAHASS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS POR SERVIDOR APOSENTADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO FIXADO NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de servidor aposentado para conversão em pecúnia de férias não gozadas proporcionalmente ao período aquisitivo de 2017/2018, no valor do último subsídio da ativa, com incidência da taxa Selic desde a citação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de conversão em pecúnia de férias não usufruídas está prescrita, considerando a data de publicação do ato de aposentadoria como termo inicial da contagem do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 516, estabelece que o prazo prescricional para a conversão em pecúnia de férias não usufruídas tem início com a publicação do ato de aposentadoria do servidor.

4.A data de afastamento anterior não pode ser utilizada como marco para contagem do prazo, pois a efetivação da aposentadoria somente ocorre com a publicação oficial.

5.No caso concreto, não transcorreu o prazo quinquenal entre a publicação da aposentadoria (05.09.2018) e o ajuizamento da ação (05.09.2023), afastando-se a alegação de prescrição.

6.A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor aposentado tem início com a publicação do ato de aposentadoria. 2. A data de afastamento anterior não constitui termo inicial da prescrição para fins do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 23.03.2011 (Tema 516); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.910.398/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5027678-28.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ CARLOS LAHASS

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FLAVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS POR SERVIDOR APOSENTADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO FIXADO NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de servidor aposentado para conversão em pecúnia de férias não gozadas proporcionalmente ao período aquisitivo de 2017/2018, no valor do último subsídio da ativa, com incidência da taxa Selic desde a citação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de conversão em pecúnia de férias não usufruídas está prescrita, considerando a data de publicação do ato de aposentadoria como termo inicial da contagem do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 516, estabelece que o prazo prescricional para a conversão em pecúnia de férias não usufruídas tem início com a publicação do ato de aposentadoria do servidor.

4.A data de afastamento anterior não pode ser utilizada como marco para contagem do prazo, pois a efetivação da aposentadoria somente ocorre com a publicação oficial.

5.No caso concreto, não transcorreu o prazo quinquenal entre a publicação da aposentadoria (05.09.2018) e o ajuizamento da ação (05.09.2023), afastando-se a alegação de prescrição.

6.A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de conversão em pecúnia de férias não usufruídas por servidor aposentado tem início com a publicação do ato de aposentadoria. 2. A data de afastamento anterior não constitui termo inicial da prescrição para fins do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 23.03.2011 (Tema 516); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.910.398/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03.04.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Luiz Carlos Lahass
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual o autor sustenta, em síntese, que ocupou cargo na polícia civil e se aposentou no ano de 2018 sem que tivesse fruído integralmente das férias dos períodos aquisitivos de 2017/2018 (proporcional). Diante da impossibilidade de gozo, postula a conversão em pecúnia.

Em contestação (ID 11088629), o requerido suscita preliminar de prescrição de fundo do direito e, no mérito, sustenta que se trata de direito disponível abdicado pelo requerente, não sendo possível a conversão em pecúnia se não há provas de que a ausência de gozo se deveu a ato da administração.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 11088736):

Diante do exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento ao Requerente Luiz Carlos Lahass da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas proporcionais ao período aquisitivo de 27.11.2017 a 08.07.2018 (8/12), observado o último subsídio da ativa, acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar da citação. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009).

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 11088738), ocasião em que sustentou que a sentença merece reforma, porquanto a pretensão autoral se encontra prescrita.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID 101088739) e requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

O Estado é isento do recolhimento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia recursal restringe-se à alegação de prescrição da pretensão autoral (conversão de férias não gozadas em pecúnia), sob o argumento de que o prazo quinquenal teria se escoado entre a data do afastamento do servidor (09/07/2018) e o ajuizamento da presente ação (05/09/2023).

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

A sentença recorrida, em consonância com os documentos constantes dos autos, adotou como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data de publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial —
05/09/2018
(Portaria n. 1504, de 31/08/2018 – ID 11088625, p. 14) — e não a data de afastamento do servidor.

Tal entendimento está em conformidade com o que restou decidido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 516 – REsp 1.254.456/PE), no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação visando à conversão em pecúnia de férias ou licenças não usufruídas tem início na data em que se efetiva a aposentadoria, o que se dá com a publicação do respectivo ato.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PORTARIA N. 31/GM-MD. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE. I -
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.254.456/PE (Tema n. 516), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/5/2012, fixou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. II - Verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24/5/2018. III - Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.398/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023) (destaquei).

O mesmo posicionamento se aplica ao caso concreto, sendo inaplicável, para fins de prescrição, a data de afastamento anterior à formalização da aposentadoria.

Dessa forma, tendo a presente ação sido ajuizada em
05/09/2023
e publicado o ato de aposentadoria em
05/09/2018
, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Portanto, ausente a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como lançada.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013. Condeno-o, contudo, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)